Tribunal: TJSP
Processo: 1044163-59.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
r Estadual no 1.109/2010, em consonância com o art. 40, §1o, III da CRFB, na redação vigente ao tempo da aposentação – Cálculo dos proventos efetuados conforme a classe titularizada pelo servidor no momento da passagem à inatividade - Precedentes deste E. Tribunal – Sentença concessiva da ordem parcialmente anulada, mantido no mais o reconhecimento do direito à aposentação sem rebaixamento de classe – Recurso e reexame necessário parcialmente providos
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1044163-59.2018.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/05/2020

Data de publicação:

19/05/2020

Ementa:

Funcionalismo – Agente de Segurança Penitenciária – Aposentadoria com proventos integrais calculados de acordo com a última classe da carreira – Constatação de caráter ultra petita da sentença – Anulação parcial do julgado que se impõe - Inteligência do art. 2o da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010, em consonância com o art. 40, §1o, III da CRFB, na redação vigente ao tempo da

Ementa:

Funcionalismo – Agente de Segurança Penitenciária – Aposentadoria com proventos integrais calculados de acordo com a última classe da carreira – Constatação de caráter ultra petita da sentença – Anulação parcial do julgado que se impõe - Inteligência do art. 2o da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010, em consonância com o art. 40, §1o, III da CRFB, na redação vigente ao tempo da aposentação – Cálculo dos proventos efetuados conforme a classe titularizada pelo servidor no momento da passagem à inatividade - Precedentes deste E. Tribunal – Sentença concessiva da ordem parcialmente anulada, mantido no mais o reconhecimento do direito à aposentação sem rebaixamento de classe – Recurso e reexame necessário parcialmente providos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000345359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1044163-59.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ARI JOSÉ POMPONIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram parcial provimento ao recurso e ao reexame necessário.
V.U. Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 15 de maio de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1044163-59.2018.8.26.0053
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelada: Ari José Pomponio
Comarca: São Paulo
Vara: 9a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. José Gomes Jardim Neto
TJSP (voto no 16424)
Funcionalismo Agente de Segurança Penitenciária
Aposentadoria com proventos integrais calculados
de acordo com a última classe da carreira

Constatação de caráter ultra petita da sentença
Anulação parcial do julgado que se impõe -
Inteligência do art. 2o da Lei Complementar Estadual
no 1.109/2010, em consonância com o art. 40, §1o,
III da CRFB, na redação vigente ao tempo da
aposentação
Cálculo dos proventos efetuados
conforme a classe titularizada pelo servidor no
momento da passagem à inatividade - Precedentes
deste E. Tribunal Sentença concessiva da ordem
parcialmente
anulada,
mantido
no
mais
o
reconhecimento do direito à aposentação sem
rebaixamento de classe
Recurso e reexame
necessário parcialmente providos
Apelação
manejada
pela
São
Paulo
Previdência - SPPREV nos autos de mandado de segurança impetrado
por Ari José Pomponio, os quais tramitaram perante a 9a Vara de
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cuja ordem foi concedida
para declarar o direito da parte impetrante à aposentadoria especial, sem
rebaixamento de classe, com integralidade e paridade de proventos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, arguindo preliminarmente o caráter ultra petita da decisão, uma
vez que não se discute na presente demanda a questão da integralidade
e paridade de vencimentos, mas tão-somente o recálculo de proventos
com base na classe em que se deu a aposentação.
No mérito, sustenta que o autor preencheu os
requisitos para se aposentar somente após o advento das ECs 41/03 e
47/05, não fazendo jus à aposentadoria nos moldes previstos na EC
20/98, isto é, com integralidade e paridade de proventos.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 108/116).
Tal, em abreviado, o relatório.
Reexame mandatório, por imperativo do art. 14,
§1o, da Lei 12.016/2009.
Mandado de segurança impetrado por Agente
de Segurança Penitenciária aposentado, objetivando reconhecimento
do direito ao recálculo de proventos de aposentadoria, a fim de que
considerada a Classe VII da respectiva carreira, último grau ocupado
pelo servidor quando na ativa, com o pagamento das diferenças desde a
data da impetração, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese aos fundamentos da r. sentença, o
recurso fazendário comporta parcial acolheita.
Com efeito, o capítulo da veredicção de primeiro
grau que reconheceu o direito à aposentação com integralidade e
paridade de vencimentos reveste-se de caráter ultra petita, uma vez que
a exordial não continha qualquer pedido nesse sentido.
Ora, a pretensão formulada pelo impetrante
cingiu-se ao reconhecimento de direito à percepção de proventos de
aposentadoria de acordo com a última classe da carreira de Agente de
Segurança Penitenciária, qual seja o nível VII, ocupado pelo servidor no
momento da passagem à inatividade (fls. 01/07).
Vale destacar, aliás, que a própria narrativa da
petição inicial evidencia que a aposentadoria voluntária foi concedida
com proventos integrais (fls. 02), bem assim a ratifica a publicação no
Diário Oficial acostada às fls. 19.
Nessa medida, anulo a r. sentença no que se
refere ao capítulo em que declarado o direito à aposentação com
proventos integrais e paritários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superada a questão preliminar, o julgado há de
ser mantido no que cinge ao reconhecimento do direito à aposentação
sem rebaixamento de classe.
Pois bem. Dispunha o art. 40, §1o, III da
Constituição da República, na redação vigente ao tempo da
questionada aposentação voluntária: in verbis
Art. 40 (...)
§ 1o O servidor abrangido por regime próprio de
previdência social será aposentado: (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo
de dez anos de efetivo exercício no serviço público e
cinco anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria,
observadas
as
seguintes
condições: (Redação
dada
pela
Emenda
Constitucional no 20, de 1998)
Em paralelo, dispõe a LCE 1.109/2010, a qual
trata dos requisitos para a concessão de aposentadoria voluntária aos
integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária: in verbis
Art. 2o - Os Agentes de Segurança Penitenciária, a
que se refere a Lei Complementar no 498, de 29 de
dezembro
de
1986,
serão
aposentados
voluntariamente,
desde
que
atendidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e
50 (cinquenta) anos de idade, se mulher;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.
Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de
Agente de Segurança Penitenciária cujo provimento
no cargo ocorreu em data anterior à de vigência da
Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de
2003, não será exigido o requisito de idade, bastando
a
comprovação
do
tempo
de
contribuição
previdenciária e do efetivo exercício no cargo,
previstos nos incisos II e III deste artigo.
Consabido, no que tange à adoção do cargo ou
classe como referencial para a contagem dos 5 (cinco) anos que
antecedem à aposentação voluntária instituída na precitada redação do
art. 40, §1o, III da CRFB, esclareça-se que a classe está atrelada à
organização da carreira,para fins de evolução funcional, não
apresentando interferência na concessão da aposentadoria, já que o que
se verifica é o tempo de contribuição, de atividade e de permanência no
cargo, não contemplando o ordenamento jurídico aplicável exigência de
tempo na classe em que se encontrava o servidor.
A propósito, “a aposentadoria voluntária deve
observar, segundo as regras constitucionais, o tempo mínimo de dez anos de
efetivo exercício no serviço público e de cinco anos no cargo efetivo em que se
der a aposentadoria. Ora, segundo esse raciocínio, o impetrante deve contar
com, no mínimo, cinco anos no cargo de Agente de Segurança Penitenciária
para se aposentar como tal. Segundo a sua Certidão de Tempo de
Contribuição, evidentemente, tal requisito foi cumprido. Por outro lado, a
exigência constitucional não incide sobre as diversas classes ou níveis em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cargo está dividido, para fins de promoção. Dessa forma, evidentemente, a
integralidade deverá observar a efetiva classe ou nível em que estiver o
servidor no momento de sua aposentadoria.” (Apelação no
1004076-44.2018.8.26.0576. 12a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Osvaldo de
Oliveira. j. 10/12/2018).
No mesmo sentido, remansosa jurisprudência
desta E. Corte:
APOSENTADORIA ESPECIAL. Perito criminal. Polícia
Civil. Lei Complementar no 51, de 20 de dezembro de
1985, atualizada pela Lei Complementar 144, de 15 de
maio de 2014, referendada pelo Supremo Tribunal
Federal. Competência concorrente da União e dos
Estados para legislar sobre previdência social.
Superveniência da lei federal, dispondo de maneira
plena sobre a matéria, que suspende a eficácia da lei
estadual, Lei Complementar Estadual 1062/2008, no
que lhe for contrário. Constituição Federal, artigo 24,
XII e § 4o. Proventos integrais. Sentido de oposição a
proventos proporcionais ao tempo de contribuição
que não exclui a incidência dos critérios do artigo 40,
§§ 3o e 17, da Constituição Federal e da Lei Federal
10887, de 18 de junho de 2004. EC 47/2005 sem
aplicação às aposentadorias baseadas no artigo 40, §
4o, da Constituição Federal e na Lei Complementar
51/1985. Assegurada ao impetrante aposentadoria na
forma da referida lei complementar, com proventos
integrais, mas sem excluir a incidência do artigo 40,
§§ 3o e 17 da Constituição Federal, assegurada
paridade com o pessoal da ativa, na forma do artigo
7o da EC 41/2003. Proventos calculados com base no
nível que ocupava quando em atividade. Exigência de
cinco anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria que não se confunde com nível.
Divisão
em
níveis
feita
apenas
para
fins
remuneratórios. Preenchido o requisito temporal
imposto pela Constituição Federal (artigo 40, § 1o, III).
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1024751-16.2016.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 20/03/2017; Data de Registro: 20/03/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA
ASP.
Pretensão do impetrante que seus proventos sejam
calculados considerando a remuneração da classe V,
última que ocupou na carreira. Cálculo dos proventos
que deve ser realizado com base na classe ocupada
pelo
servidor
por
ocasião
da
inativação.
Interpretação do art. 40, §1o, III, da Constituição
Federal. R. sentença de procedência
Mantida.
VERBA HONORÁRIA MAJORAÇÃO, nos termos do
art. 85, do CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO
DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1001760-73.2017.8.26.0356; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Mirandópolis -
1a Vara; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro:
28/04/2020)
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA Auxiliar
de papilocopista - Pretensão de recebimento dos
proventos de aposentadoria de acordo com a classe
em que se encontrava no momento da inativação
Sentença
de
procedência

Manutenção

Inteligência do Art. 40, §1o, III, CF Previsão de cinco
anos no respectivo cargo Diferença de classe que
não altera o cargo ocupado
Necessidade de se
manter os proventos na classe que ocupava no
momento da aposentadoria
Sentença mantida

Recurso de apelação improvido. (TJSP; Apelação Cível
1043073-50.2017.8.26.0053; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
22/11/2011; Data de Registro: 29/04/2020)
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO
DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
AGENTE
DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA.
APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E
PARIDADE DE VENCIMENTOS. Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com
integralidade e paridade de vencimentos, nos termos
da LC 1.109/10. Admissibilidade. Ingresso no serviço
público antes das Emendas Constitucionais 20/98 e
41/03.
Cumprimento
dos
requisitos
legais.
Entendimento referendado pelo e. STF. Reconhecido
o direito à paridade com servidores da ativa e
integralidade dos proventos, observada a última
classe ocupada na ativa. Requisito temporal de cinco
anos para a aposentadoria que diz respeito ao cargo,
e não ao nível ou classe. Precedentes. RECURSOS
NÃO PROVIDOS. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1009255-82.2019.8.26.0071; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/10/2013; Data de Registro:
01/05/2020)
Pelo exposto, de rigor a anulação do julgado no
que concerne à declaração do direito à aposentadoria com integralidade
e paridade, mantido contudo o reconhecimento do direito da parte
impetrante à aposentadoria sem rebaixamento de classe, nos termos
da fundamentação supra.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso e ao reexame necessário
Souza Meirelles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.993
Apelação / Remessa Necessária no 1044163-59.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: São Paulo Previdência - Spprev
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Ari José Pomponio
Interessado: Presidente da São Paulo Previdência - Spprev
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
109793FE
14
15
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
109CF560
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1044163-59.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.